Tribunal: TJMT
Processo: 1039750-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1039750-69.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: VALDIRENE RODRIGUES ROCHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela parte autora, a qual alega desconhecer débitos que geraram negativações em órgãos de proteção ao crédito nos valores de R$ 129,29, R$ 127,00 e R$ 127,00. A sentença de origem declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou a ré ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de contratação apresentada pela parte autora justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados; e (ii) se a existência de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes impede a condenação por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré, ao alegar a legitimidade dos débitos, não apresentou provas suficientes para comprovar a origem das cobranças, descumprindo o ônus probatório que lhe competia, conforme o art. 373, II, do CPC. A ausência de elementos comprobatórios enseja a declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.
4. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, restou comprovado que havia uma inscrição preexistente no nome da autora, datada de 21/08/2018, antes das negativações discutidas na presente ação. Nos termos da Súmula 385 do STJ, a existência de anotação legítima anterior impede a reparação por dano moral, salvo se demonstrada a ilegitimidade dessa inscrição, o que não ocorreu no caso.
5. Considerando a inscrição preexistente e a ausência de prova de sua ilegitimidade, a condenação em danos morais deve ser afastada, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência e pela Súmula 385 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1. A inexistência de prova da origem dos débitos inscritos em órgãos de proteção ao crédito justifica a declaração de sua inexigibilidade e a exclusão do nome do consumidor desses cadastros. 2. Existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta a possibilidade de condenação por danos morais decorrente de novas negativações, conforme a Súmula 385 do STJ".
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14; Lei n.o 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; N.U 1011247-03.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 24/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039750-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIRENE RODRIGUES ROCHA - CPF: 042.750.701-43 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024